Tribunal: STF
Processo: HC 202371
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência sexual mediante fraude. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Condições objetivas da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A hipótese é de paciente, reincidente, “denunciado pela prática de violação sexual mediante fraude, em vinte e três oportunidades, praticando atos libidinosos contra nove vítimas distintas, que foram mantidas em erro por acreditarem que se submetiam a procedimento médico” (trecho do acórdão do TJ/SP).



    3. O STF firmou o entendimento no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.